Tribunal: TJPA
Processo: 0049033-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049033-11.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., WALTER NAZARENO DA LUZ TEIXEIRA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., WALTER NAZARENO DA LUZ TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE TAC, TEC E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mantendo a legalidade da capitalização mensal de juros, e deu provimento ao recurso do banco para afastar a devolução de tarifas (TAC/TEC) e comissão de permanência, por inexistirem tais cobranças no contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a capitalização mensal de juros no contrato firmado em 29/03/2011; (ii) saber se há ilegalidade na cobrança de TAC, TEC, serviços de terceiros ou comissão de permanência, apta a justificar restituição.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme a MP nº 2.170-36/2001 e as Súmulas 539 e 541 do STJ.

4. No caso, a taxa anual de 26,68% supera o duodécuplo da mensal de 1,99%, evidenciando pactuação expressa da capitalização, nos termos do entendimento firmado no REsp 973.827/RS (Tema 50/STJ).

5. Quanto às tarifas TAC, TEC e à comissão de permanência, a análise do contrato demonstrou a inexistência de cláusula prevendo tais cobranças, bem como ausência de prova de pagamento, inexistindo fundamento para exclusão ou devolução.

6. Os argumentos deduzidos no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, amparada em prova documental e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, inclusive quando evidenciada pela superioridade da taxa anual em relação ao duodécuplo da mensal. 2. Inexistindo previsão contratual ou comprovação de cobrança de TAC, TEC ou comissão de permanência, não há falar em exclusão ou restituição de valores."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por WALTER NAZARENO DA LUZ TEIXEIRA contra a decisão monocrática (Id. 4419228) que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que rejeitou a tese de cerceamento de defesa e a abusividade da capitalização de juros. Por outro lado, deu provimento ao apelo do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A para afastar a condenação à devolução de taxas (TAC/TEC) e comissão de permanência, por inexistirem tais cobranças no contrato.

Em suas razões (Id. 4419229), o agravante defende a ilegalidade de tarifas de abertura de crédito (TAC) e de missão de carnê (TEC) e a abusividade da cobrança de serviços de terceiros, citando jurisprudência do STJ.

O Banco agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 4419230).

É o Relatório.

VOTO

1. Da Capitalização de Juros

A decisão monocrática alinhou-se à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS e Súmula 541). No contrato em tela, a taxa de juros anual (26,68%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,99%), o que caracteriza a pactuação expressa da capitalização. Sendo o contrato posterior a 31/03/2000 (firmado em 29/03/2011), a cobrança é lícita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO LEGAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE - TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO - REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CONTRATO FIRMADO COM PARCELAS PRÉ-ESTABELECIDAS - CIÊNCIA DO CONTRATANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras possuem liberdade para estipular juros remuneratórios, não se aplicando, no caso, as limitações da antiga redação do art. 192, § 3º da CF/88, conforme Súmulas 596 do STF e 648 do STF, e Súmula Vinculante 07. A capitalização mensal de juros é admitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 973.827/RS - Tema 50), conforme Súmulas 539 e 541/STJ. A cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro do contrato é legítima, desde que prevista contratualmente e compatível com o serviço efetivamente prestado, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP). Demonstrada a regularidade contratual e a ausência de abusividade nas cláusulas impugnadas, não há que se falar em revisão contratual, especialmente quando o contratante teve ciência prévia das condições pactuadas. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08016102920238190205, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/06/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/06/2025).”

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO SUBSTANCIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Edejarbas Teixeira Moreira contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de financiamento com alienação fiduciária e de revisão contratual, determinando, por outro lado, a reintegração de posse do bem financiado em favor do Banco Honda S/A, em reconvenção. O autor sustenta erro substancial quanto ao valor do bem financiado, cerceamento de defesa e ilegalidade da capitalização de juros. Requer a nulidade do contrato e devolução dos valores pagos ou, alternativamente, a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve erro substancial no contrato de financiamento; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção de provas; (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da taxa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro substancial alegado pelo apelante não se confirma, visto que o contrato foi celebrado com plena ciência das partes, incluindo a especificação do bem e das condições financeiras, inexistindo divergência entre o valor do bem e o valor cobrado.

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a questão controvertida — capitalização de juros e sua legalidade — é matéria de direito que dispensa produção de provas, conforme entendimento consolidado do STJ nas Súmulas 539 e 541, que permitem a capitalização de juros quando expressamente pactuada.

A capitalização de juros, prevista no contrato, está de acordo com a legislação aplicável (MP nº 2 .170-36/2001) e a jurisprudência do STJ, que permite a capitalização inferior à anual, desde que pactuada. A taxa de juros contratada (2,4% ao mês) não é considerada abusiva, estando próxima à média de mercado para financiamentos de veículos à época da contratação (1,41% ao mês).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização de juros é permitida em contratos de financiamento celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada.

A taxa de juros contratada acima da média de mercado não implica, por si só, abusividade, devendo-se demonstrar uma discrepância significativa para ensejar a revisão judicial.

Questões de direito que envolvem a aplicação de súmulas e jurisprudência consolidada não exigem produção de provas.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00755924620158140006 22741454, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).”

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECENDETES DO STJ. I – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: A petição inicial delimita a matéria objeto do julgamento, de modo que a inovação recursal, quanto a matérias não mencionadas na peça inicial viola o princípio da congruência. II - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS: A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. II – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: É possível a cobrança isolada da comissão de permanência, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros encargos moratórios. Precedentes do STJ. III – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0018979-69.2016.8 .14.0006, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado).”

2. Das Tarifas (TAC/TEC) e Comissão de Permanência

Quanto ao provimento do recurso do Banco, a decisão monocrática constatou que, embora a sentença tenha determinado a exclusão de tais encargos, a análise técnica do contrato (Id. 4419218) demonstrou a inexistência de cláusulas prevendo a incidência de TAC, TEC ou Comissão de Permanência. Não havendo a previsão nem o pagamento comprovado, não há o que revisar ou restituir neste ponto.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos no agravo interno não são suficientes para reformar a decisão monocrática, que se baseou em provas documentais e jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Pelo exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 16/03/2026